Tribunal: TJES
Processo: 0024824-25.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024824-25.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: EDVALDO GUEDES DA SILVA e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COMINATÓRIA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO DO EX-PROPRIETÁRIO. NATUREZA PESSOAL DA DÍVIDA DE CONSUMO. DIREITO DE ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE DA UNIDADE MEDIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DOS VALORES PAGOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
A Resolução nº 414/2010 da ANEEL, vigente ao tempo dos fatos, trazia expressa vedação de que a concessionária de serviço público condicione a ligação ou alteração da titularidade de medidor solicitada por consumidor ao pagamento de débito não autorizado pelo consumidor requerente ou de débito pendente em nome de terceiros.
2.
O c. STJ possui entendimento consolidado no sentido de que a obrigação de pagar serviço de natureza essencial não é propter rem mas, sim, pessoal, de forma que deve ser cobrada do usuário que efetivamente utilizou do serviço
3.
Sendo assim, tendo o apelado comprovado suficientemente que os débitos decorreram da utilização do ex-proprietário, que assinou termo de confissão de dívida e de parcelamento, não poderia a concessionária impedir e alteração da titularidade da unidade medidora, devendo manter a obrigação em face do antigo proprietário, cabendo a repetição dos valores cobrados e que vieram a ser pagos pelos autores.
4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0024824-25.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
APELADO: EDVALDO GUEDES DA SILVA, JHONNY DA SILVA BARROS, SANDRA HELENA DA SILVA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos dos requerentes, ora apelados, a fim de: i) determinar a transferência de titularidade das faturas de energia da unidade consumidora indicada; ii) declarar indevida a cobrança do débito de R$ 1.302,14 (mil, trezentos e dois reais e quatorze centavos) dos apelados, atinente ao parcelamento acordado no termo de confissão de dívida feito por terceiro; iii) condenar a apelante à restituição dos valores pagos pelos apelados, em dobro.

Em suas razões recursais sustenta a apelante, em apertada síntese:
i)
inexistência de falha na prestação do serviço;
ii)
impossibilidade de condenação de repetição em dobro dos valores declarados indevidos;
iii)
que devem ser julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem. Da análise dos autos, não vislumbro possibilidade de acolhimento da irresignação recursal.

A parte autora ajuizou na origem ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com obrigação de fazer em razão da recusa da concessionária de energia elétrica em realizar a transferência de titularidade da unidade consumidora, em razão de débito do antigo proprietário, pretendendo a declaração de inexistência da dívida que vem sendo incluída nas faturas posteriores à sua imissão na posse do imóvel.

Após regular tramitação do feito, o magistrado “
a quo
” julgou procedentes em parte os pedidos autorais, declarando inexistente o débito, confirmando a liminar que havia determinado a transferência da titularidade e condenando a concessionária à restituição dos valores pagos pelos autores, em dobro.

Primariamente, é preciso destacar que o vínculo consumerista é evidente e o serviço prestado pela apelante está enquadrado no art. 3º, § 2º, do CDC, que dispõe que
“serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”
. Esse é o entendimento do C. STJ:

1. No caso em apreço não há como se falar em ausência de relação de consumo, uma vez que, segundo o entendimento do STJ, a relação entre a concessionário de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais - tais como água e energia - é consumerista. AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020. (...) (AgInt no AREsp n. 1.962.258/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 1/4/2022.)

Dos autos, extrai-se que os autores firmaram contrato de permuta de imóvel, existindo parcelamento assumido pelo antigo proprietário, no valor de R$ 1.302,14 (mil, trezentos e dois reais e quatorze centavos), cujas parcelas seriam lançadas nas faturas vincendas.

Não obstante a tentativa dos Requerentes diligenciando junto à requerida a fim de solicitar a transferência de titularidade da instalação, não logrou obter êxito em razão da dívida existente.

A Resolução nº 414/2010 da ANEEL, vigente ao tempo dos fatos, trazia expressa vedação de que a concessionária de serviço público condicione a ligação ou alteração da titularidade de medidor solicitada por consumidor ao pagamento de débito não autorizado pelo consumidor requerente ou de débito pendente em nome de terceiros (art. 128, §1º).

O c. STJ, por sua vez, possui entendimento consolidado no sentido de que a obrigação de pagar serviço de natura essencial não é
propter rem
mas, sim, pessoal, de forma que deve ser cobrada do usuário que efetivamente utilizou do serviço, vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL E NÃO PROPTER REM. PRECEDENTES. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MUDANÇA DE TITULARIDADE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a responsabilidade pelo pagamento da prestação do serviço de água, esgoto ou energia possui natureza pessoal e não propter rem, devendo, portanto, a obrigação pelo pagamento do serviço recair sobre quem o solicita. (...) (AgInt no REsp n. 1.737.379/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 25/3/2022.)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RECORRIDO. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM MEDIANTE ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte, a obrigação de pagar por serviço de natureza essencial, tal como água e energia, não é propter rem, mas pessoal, isto é, do usuário que efetivamente se utiliza do serviço. 2. Na espécie, o Tribunal de origem consignou que no período em que foi constatada a irregularidade no medidor de energia, o Agravado não era o usuário do serviço (fls. 188/189). Assim, para alterar tal conclusão, necessário o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo Regimental da Concessionária desprovido. (AgRg no AREsp n. 45.073/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 2/2/2017, DJe de 15/2/2017.)

Sendo assim, tendo o apelado comprovado suficientemente que os débitos decorreram da utilização do ex-proprietário, que assinou termo de confissão de dívida e de parcelamento, não poderia a concessionária impedir e alteração da titularidade da unidade medidora, devendo manter a obrigação em face do antigo proprietário, cabendo a repetição dos valores cobrados e que vieram a ser pagos pelos autores.

Irretocável a sentença que condena a concessionária a devolver em dobro os valores, eis que já era assente o entendimento acerca da natureza pessoal das dívidas de consumo, não tendo a concessionária regularizado a situação apesar das diversas tentativas dos consumidores.

Por fim, quanto à irresignação acerca da falta de indicação do valor efetivamente objeto de repetição, reputo possível sua apuração quando da liquidação do julgado, sobretudo considerando o caráter sucessivo das parcelas que eram cobradas.

Desta feita,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo intacta a sentença nos seus termos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa os honorários advocatícios devidos pela ora apelante em favor dos advogados da apelada.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)